Tribunal: TJSP
Processo: 1028385-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ação de cobrança. Alegação de que autora emprestou à requerida, além da quantia em espécie de R$ 1.300,00 para pagamento do aluguel, seus cartões de crédito para compra de produtos alimentícios, pneus, e aparelho celular, o que resultou na dívida total R$ 10.000,00. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cobranças extrajudiciais recebidas pela autora, cópias de faturas dos cartões de

Ementa:
Ação de cobrança. Alegação de que autora emprestou à requerida, além da quantia em espécie de R$ 1.300,00 para pagamento do aluguel, seus cartões de crédito para compra de produtos alimentícios, pneus, e aparelho celular, o que resultou na dívida total R$ 10.000,00. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cobranças extrajudiciais recebidas pela autora, cópias de faturas dos cartões de crédito e comprovantes de compras acostados aos autos em nada demonstram o empréstimo feito à ré, muito menos que as compras foram por ela realizadas. Indicação do nome da autora como devedora ou responsável pelas transações. Atendimento da autora ou mera presença das partes no CEJUSC que não evidencia o débito e nem comprova as alegações feitas na inicial.

Autora que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC. Sentença preservada.

Recurso desprovido.